Tribunal: TJMT
Processo: 0006911-86.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006911-86.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GONCALVES DA SILVA - CPF: 468.650.121-00 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BEATRIZ DOMINGUES MILANI DE CASTRO - CPF: 139.647.618-00 (ADVOGADO), RAYSSA LORAINE BERTHOLDO - CPF: 428.887.058-50 (VÍTIMA), JESSICA LORAINE DOS SANTOS AFONSO - CPF: 358.483.658-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
–
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10, DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça “
possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte
” (AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

2. Conforme Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas, como no caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GONÇALVES DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 215-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, da mesma lei, com a incidência da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais e materiais pela infração.

Nas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada pela modalidade virtual (violação da Resolução n. 330, do CNJ).

No mérito, sustenta ausência de provas suficientes para embasar a condenação (aplicação do princípio
in dubio pro reo
).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolvê-lo do crime que lhe fora imputado (Id. 216051224).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 216051230).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 218027165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo a análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“
[...] entre 1/1/2.019 até 1/6/2.019, durante o dia e durante a noite, na residência comum, no município de São José do Povo/MT, com consciência e vontade, continuadamente, por diversas vezes, para satisfação da concupiscência,
praticou atos libidinosos de colocar no colo, de beijar e de passar as mãos na vagina
da enteada RLB, de 15 anos de idade, conforme BOPJC/SP 2018/2019 de fls. 4/5 e declarações vitimarias de fls. 12” (Id. 216049745 – p. 14).

Após o decurso da instrução processual, o acusado Luiz Gonçalves da Silva foi condenado pela prática do crime previsto no art. 215-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 71, da mesma lei, com a incidência da Lei n. 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais e materiais pela infração, conforme sentença (Id. 216051222).

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada pela modalidade virtual (violação da Resolução n. 330, do CNJ) e, no mérito, pugnando pela sua absolvição pela ausência de provas aptas a embasar sua condenação (Id. 216051224).

De início, verifica-se que a
preliminar
arguida não merece prosperar.

Isso porque, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça “
possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte
” (AgRg no RHC n. 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

No caso dos autos, o apelante se limita a alegar que a audiência de instrução e julgamento (Id. 216051216) não atendeu aos termos da Resolução n. 330, do Conselho Nacional de Justiça, entretanto, não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente do ato realizado na modalidade virtual que, a meu ver, não revela qualquer irregularidade, notadamente porque fora oportunizado ao Ministério Público e à defesa a inquirição da vítima e do acusado.

Audiências, hodiernamente, são realizadas em modo virtual, inclusive com anuência da OAB e da Defensoria Pública, que, aliás, mesmo quando as audiências estão com a presença de magistrados, as duas instituições realizam o ato à distância, por preferência de cada um, sem que, jamais, fosse aventada qualquer irregularidade. Cumpre destacar, ainda, que o modelo adotado pelo Poder Judiciário para a realização de audiências é o determinado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar suscitada
.

No que pertine ao pleito absolutório, razão não lhe assiste.

O
delito de importunação sexual caracteriza-se pelo ato de praticar, contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro (art. 215-A, do Código Penal).

Na fase inquisitorial colheram-se os depoimentos de Jéssica Loraine dos Santos Afonso [mãe da vítima (Id. 216049745 – p. 21)], Rayssa Loraine Bertholdo [vítima (Id. 216049745 – p. 27)], Débora Vieira de Oliveira da Silva [amiga da vítima (Id. 216049745 – p. 55)] e Rosiane Kliemaschewsk Marinho de Andrade [vizinha da vítima (Id. 216049745 – p. 48)], além da elaboração do Termo de Qualificação Indireta (Id. 216049745 – p. 54), tendo em vista que o acusado não fora encontrado.

Sob o crivo do contraditório, foram ouvidos apenas a vítima Rayssa Loraine Bertholdo e o acusado Luiz Gonçalves da Silva (Id. 216051216).

Em seus depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial), a vítima Rayssa Loraine Bertholdo afirmou com veemência que o acusado Luiz Gonçalves da Silva praticou atos libidinosos em seu desfavor, consistentes em “
passar a mão nos peitos e nas partes íntimas
”, “
olhar diferente e colocar a vítima no colo
” e “
tocar por baixo da roupa e beijar as partes íntimas sem autorização
”.

Já o acusado Luiz Gonçalves da Silva, que não foi ouvido perante as autoridades policiais, quando ouvido em Juízo negou a autoria delitiva, sob a alegação de que a vítima e sua mãe estão mentindo sobre as acusações que lhe foram imputadas (Relatório de Mídias – Id. 216051216).

Contudo, não obstante a negativa de autoria, não há subsídios aptos a desconstituir o
decisum
condenatório fundamentado nas declarações concretas e verossímeis da vítima de que o acusado teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em seu desfavor, assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, com a seguinte redação:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (grifos meus).

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
. [...]”

(AgRg no AREsp n. 2.457.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas.
(N.U 0011712-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

Em momento algum o apelante declinou algum motivo que pudesse indicar animosidade entre ele e a vítima e sua mãe, que fosse motivador de uma imputação falsa contra ele, ou, algo que revelasse interesse em vê-lo prejudicado. Não há, também, indicador algum de que houvesse interesse em inventar algo contra o apelante, apenas para vê-lo condenado por grave crime.

Sendo assim, em observância ao Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há se falar em absolvição do apelante
Luiz Gonçalves da Silva,
quanto à prática do crime tipificado no art. 215-A, do Código Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024